Tribunal: TJDFT
Processo: 0711683-03.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REQUERIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. LEI no 14.344/2022 (LEI HENRY BOREL). MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. AMEAÇA OU VIOLÊNCIA FÍSICA OU PSICOLÓGICA NÃO DEMONSTRADAS. TERMO CIRCUNSTANCIADO. FORO ADEQUADO. RECURSO PROVIDO.

1. A possibilidade de aplicação de medidas protetivas de urgência em desfavor de quem tenha praticado violência doméstica e familiar contra criança e adolescente está prevista no art. 20 da Lei no 14.344/2022.

2. Evidenciada a existência de uma relação conflituosa entre o pai e a mãe da infante, pautada por inúmeras acusações do genitor ao avô materno, há que se perquirir os fatos para evitar que as medidas que possam ser eventualmente aplicadas não agravem ainda mais o bem-estar psicológico da criança que está inserida nesse contexto familiar.

3. O termo circunstanciado onde se apura a alegada violência psicológica contra a criança se mostrou o foro adequado para a persecução probatória visando aferir os fatos e as circunstâncias narradas.

4. Considerando que o acervo coligido até o momento não se mostra suficiente para caracterizar os requisitos fáticos ensejadores das medidas protetivas de urgência, escorreita a decisão que a indeferiu.

5. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.